Tribunal: CARF
Processo: 13609.720078/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF No 110.
É incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço de advogado da parte recorrente.
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice para realização de sustentação oral em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno do CARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art. 16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. REJEIÇÃO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis. A negativa do pedido de perícia não configura cerceamento de defesa, por ser a prova exclusivamente documental.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da Portaria SRF no 447.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720078/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.612 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
ALBERTO SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF
No 110.
É incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço
de advogado da parte recorrente.
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE.
Não há óbice para realização de sustentação oral em sede recursal, desde que
respeitado o disposto no art. 58 do Regimento Interno do CARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA.
PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. REJEIÇÃO.
Conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora
indeferir a realização de perícias e diligências que sejam prescindíveis ao
desate da querela ou impraticáveis. A negativa do pedido de perícia não
configura cerceamento de defesa, por ser a prova exclusivamente documental.
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
Não tendo apresentado laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720078/2015-31
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720078/2015-31

registrada no CREA, o valor do VTN deve ser arbitrado, com base no Sistema
de Preços de Terra - SIPT, nos termos do artigo 14, da Lei no 9.393/96 e da
Portaria SRF no 447.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Ronnie Soares Anderson, que lhe deu parcial provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALBERTO SEBASTIAO DE
OLIVEIRA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília – DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a autuação lavrada por
motivo de ausência de comprovação do VTN declarado, referente ao exercício de 2010.
A ementa do acórdão recorrido traz fiel descrição da controvérsia devolvida a
esta instância – “vide” impugnação às f. 18/34 –, razão pela qual, por ora, suficiente apenas sua
transcrição:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A intimação
feita por via postal, no domicílio do sujeito passivo, é valida,
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720078/2015-31

ainda que não conste a sua assinatura ou do seu representante
legal, preposto ou mandatário. A impugnação tempestiva da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de
nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal,
comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela
Autoridade Fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico
de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e
elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR
14.653-3),
com
fundamentação
e
grau
de
precisão
II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é
dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no
caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os
juros aplicados aos demais tributos. Não há como dispensar o
contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, ou alterá-la, com base no artigo 14, § 2o, da Lei no
9.393/1996, pois somente a Lei pode permitir a autoridade
administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no
caso de informação incorreta na declaração do ITR ou
subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os
juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal,
os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL.
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA
AO
PROCURADOR.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal ou
eletrônico, fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do
Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a e existência de
determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações ao escritório do
procurador. (f. 107/108; sublinhas deste voto)
Intimado do acórdão, a recorrente apresentou, em 19/12/2018, recurso
voluntário (f. 129/159), lançando as mesmas teses de defesa, salvo quanto à inaplicabilidade da
SELIC. Acrescentou que não teria sido cientificado do termo de intimação, eis que remetido a
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720078/2015-31

endereço diverso do seu domicílio fiscal. Alegou ter havido cerceamento de defesa, já que a
despeito de ter requerido a “produção de provas por todos os meios em direito admitidos” (f.
140), nenhuma oportunidade lhe foi concedida.
Pleiteia, ao final, fossem os subscritores da peça recursal intimados, sob pena
de nulidade (f. 159).
Na tentativa de comprovar o equívoco no envio da intimação, acosta as DITR e
DARF dos exercícios de 2013 e 2014 – “vide” f. 162/166 e 167/169, 179/180. Junta ainda a
certidão de registro de imóveis (f. 170/172, 174/175), ART (f. 173) e escritura pública de doação
(f. 176/178, 181/184).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, registro
ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as intimações são dirigidas ao sujeito
passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este Conselho, em seu verbete sumular de no
110, determina ser incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço
de advogado da parte recorrente. Quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo
inexistir óbice para que seja ultimada em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art.
58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
Além disso, o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina que sejam
todas as razões de defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos,
embora trazidos apenas em grau recursal, visam robustecer o lastro probatório apresentado em
sua primeira manifestação, de modo a corroborar a linha argumentativa desenvolvida desde a
primeira manifestação. Defiro, por essas razões, a juntada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA
O recorrente afirma que
em 14/04/2014 a intimação fiscal foi entregue no endereço que
constava em sua DITR/2011 (...). Entretanto, o contribuinte não
residia no endereço Av. Grande Otelo, (...) desde 2013, conforme
comprovam as declarações de ITR’s dos anos de 2013 e 2014,
entregues à RFB (documentos anexos). (...) E ainda (...) cumpriu
seu ônus de informar o endereço mais atualizado, entretanto a RF
decidiu ao seu mero alvedrio encaminhar o Termo de Intimação
lavrado em 2014 para o endereço constante na DITR/2011,
ignorando as declarações de 2013 e 2014 onde constava o endereço
atualizado. (f. 131/132)
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720078/2015-31

Acrescenta ainda seu pedido de produção de provas sequer for a apreciado, o
que comprovaria a afronta ao disposto no inc. LV do art. 5o da CRFB/88. Conforme o art. 18 do
Decreto no 70.235/72, cabe à autoridade julgadora indeferir a realização de perícias e diligências
que sejam prescindíveis ao desate da querela ou impraticáveis. Apenas de forma lacônica, diz
querer produzir provas admitidas em direito, em que pese para que seja sua pretensão albergada
bastaria apresentar laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA.
Por essa razão, ainda que, de fato, tenha sido o termo de intimação enviado ao
endereço desatualizado do recorrente, não há motivos para a decretação da nulidade do
lançamento. Por ser a prova exclusivamente documental, tendo o ora recorrente sido
devidamente cientificado da lavratura do auto de infração, poderia, sem quaisquer prejuízos,
tentado elidir a pretensão fiscal. Indefiro a preliminar de nulidade.
II – DO MÉRITO: INCORREÇÃO DO VTN ARBITRADO
A Lei no 9.393/96, em seu art. 14, é clara ao dispor que
[n]o caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando
informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Com a edição da Portaria SRF no 447, em 2002, foi aprovado o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), donde consta os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agricultura ou entidades correlatas. Confira-se:
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades
correlatas, e com os valores de terra nua da base de declarações do
ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências Regionais
da Receita Federal. (sublinhas deste voto)
Quando devidamente intimado para a apresentação de sua impugnação, o
recorrente foi cientificado que, para restabelecer o VTN declarado, deveria acostar “(...) Laudo
de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, [demonstrando] o
valor da terra nua declarado.” (f. 3)
Ainda que aceita a validade da ART acostada apenas em grau recursal (f. 173), o
Sr. Perito limita-se a afirmar que utilizou “(...) o Método Comparativo de Dados de Mercado,
onde trat[ou] a amostragem por análise de regressão, (...). Assim sendo, realiz[ou] diversas
pesquisas de mercado na região, quando foram pesquisados 45 (quarenta e cinco imóveis
ofertados ou transacionados.” (f. 48/49)
Na Memória de Cálculo dos Valores Adotados (f. 60/64), verifica-se que dos 45
imóveis analisados na comparação, apenas os imóveis de “No Am.” 4, 10, 20, e 34 a 45
localizam-se no município de Gouveia. Porém, em relação a estes, não foram juntados quaisquer
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.612 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720078/2015-31

descritivos que pudessem atestar terem os imóveis rurais características semelhantes às do objeto
da autuação, tampouco documentos aptos a demonstrar seus respectivos valores de mercado,
conforme determinado pela NBR no 14.653-3 (transações, ofertas ou opiniões). Dada a
insuficiência do laudo, mantido o arbitramento do VTN por aptidão agrícola para o Município
de Gouveia – cf. tela do SIPT às f. 7.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA CONFISCATORIEDADE E AUSÊNCIA DE
RAZOABILIDADE DA MULTA
Em suas razões recursais aventa a impossibilidade de aplicação da multa, seja
por força da vedação constitucional ao confisco, seja pela carência de razoabilidade da fixação
em percentual de 75% (setenta e cinco por cento) – “vide” f. 157/158.
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco e da ausência de razoabilidade esbarram no verbete sumular de no 2 deste Conselho. De
toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal estendeu a vedação
prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária, registro que multas e
tributos são ontológica e teologicamente distintos. Isto porque, em primeiro lugar, a multa é
sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá sê-lo; em segundo lugar, os
tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o financiamento do aparato estatal,
enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em caráter excepcional, cuja função é
desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Mantenho a sanção aplicada.
IV – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital